Tribunal: CARF
Processo: 13686.720103/2018-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13686.720103/2018-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.473 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
JOSE LUIZ DOS SANTOS CONTADOR EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não caber conhecimento, em sede de recurso voluntário, de alegações que não
tenham sido aventadas na impugnação ao lançamento.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.,
Súmula CARF no 148.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INTIMAÇÃO PRÉVIA.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de
qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada à existência de previsão legal.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Súmula CARF no 002.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13686.720103/2018-15
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13686.720103/2018-15

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF
no 02) e das matérias preclusas, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão 14-96.647 - 3a Turma da
DRJ/RPO (e-fls. 22 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 061090620181018673)
lavrado em 04/mai/2018, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2013, no valor
de R$ 1.500,00, com vencimento em 20/jun/2018. O enquadramento legal foi o art. 32-
A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 21/mai/2018, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea, falta de
intimação prévia, preliminar de decadência, citou jurisprudência, preliminar de
nulidade, princípios.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 20/09/2019, o Recorrente interpôs recurso
voluntário (e-fls. 33 e ss), em 14/10/2019, requerendo o que se segue:
I- Requer que o presente RECURSO VOLUNTÁRIO seja conhecido e provido e
reforme a decisão de Primeira Instância, julgando IMPROCEDENTE o Auto de
Infração em comento, determinando seu arquivamento;
II- Que o recurso seja recebido em efeito suspensivo;
III - Que seja declarada a decadência do direito do Fisco constituir o crédito tributário
em caso de haver transcorrido o prazo decadencial de algum dos meses de competência;
IV- A improcedência da autuação, devido ao seu caráter arrecadatório e não punitivo,
uma vez que a multa aplicada ao caso concreto tem caráter punitivo, o que é vedado em
nosso Sistema Tributário;
V- A improcedência da autuação, pelo fato da Requente ser enquadrada no porte de
Micro Empresa para os efeitos da LC 123/06, por ofensa ao art. 55 desta lei, que
determina a fiscalização orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita para
lavratura de autos de infração;
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13686.720103/2018-15

VI- Caso nenhuma das hipóteses de improcedência sejam acatadas pelo julgador, o
pedido de redução da penalidade aplicada, tanto pelo princípio da Vedação ao Confisco,
quanto por força do art. 38-B da LC 123/06.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
De início, registro que o efeito suspensivo da exigência do crédito tributário
lançado é consequência imediata impugnação à exigência, prescindindo de deliberação por esse
colegiado.
Deixo de conhecer as matérias preclusas, assim entendidas aquelas que não foram
objeto da impugnação ao lançamento, a saber: os efeitos do enquadramento da recorrente como
Micro Empresa, nos termo do art. 55 da LC 123/06; bem como o pedido alternativo de redução
da multa plicada, em 50%, nos termos do art. 38-B da mesma LC 123/06.
Deixo de conhecer o requerimento da redução da multa por suposto caráter
confiscatório. Ocorre que esta instância administrativa de julgamento está impedida de afastar a
aplicação de preceito legal em vigor sob arguição de inconstitucionalidade, ao teor da súmula
CRAF no 002, verbis:
Súmula CRAF no 002
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conheço das demais matérias do recurso voluntário, por conter os requisitos de
admissibilidade, incluindo a arguição de decadência que, embora não tenha sido suscitada em
primeira instância, é questão de ordem pública.
Afasto a preliminar de decadência com fundamento na súmula CARF no 148,
verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, o prazo de entrega da GFIP da competência mais antiga era
07/02/2013 iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir de janeiro de 2014; e
encerrando-se em 31 de dezembro de 2019, sendo válido o lançamento cientificado ao sujeito
passivo em data anterior a 31/12/2019.
Rejeito as alegações de ofensa a dispositivos do CTN, por não vislumbrar vício
algum no lançamento. A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP, que tem fundamento
no §1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de1991, não tem natureza meramente
arrecadatória, e sim punitiva; e se afere pelo simples fato do cumprimento a destempo dessa
obrigação acessória, prescindindo de qualquer verificação junto ao sujeito passivo, seja a título
de orientação, seja a título de formação de juízo de conveniência e oportunidade, estes
completamente estranhos à atividade do lançamento. Esse entendimento encontra fundamento,
ainda, na súmula CARF no 46, verbis:
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.473 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13686.720103/2018-15

Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidade (Súmula CARF no 02) e das matérias
preclusas, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital